Tribunal: TJDFT
Processo: 0716781-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716781-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: RAYANE DE CASTRO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em seu desfavor por RAYANE DE CASTRO SILVA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para “determinar que a parte requerida autorize a mamoplastia com prótese de silicone, devendo comprovar o cumprimento da presente decisão no prazo de contestação, sob pena de multa”. Alega a agravante, inicialmente, ser legítima a recusa da cirurgia de correção da hipertrofia mamária pós-bariátrica, pois o procedimento não encontraria cobertura contratual por conta da característica eminentemente estética, bem assim por não configurar caso excepcionado pelo rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que cobriria apenas casos decorrentes de mutilação por câncer de mama e a dermolipectomia abdominal “em consequência de tratamento clínico para a obesidade mórbida ou após a cirurgia de estômago”. Verbera ainda que cirurgia autorizada na decisão recorrida teria “evidente caráter estético” e que a situação relatada pela agravada na origem configura situação que “não lhe causam prejuízo de ordem funcional, mas sim de ordem psicológica estejam alcançados pelo conceito de cirurgia reparadora”. Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão hostilizada, com o consequente indeferimento da tutela provisória de urgência concedida à parte agravada na origem. É o breve relatório. Decido. De início, cumpre esclarecer que, inobstante o tema atinente à “obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias em pacientes pós-cirurgia bariátrica” estar afetado para julgamento em sede de recursos repetitivos (Resp 1870834/SP e 1872321/SP) no Superior Tribunal de Justiça – STJ -, Tema no 1.069/STJ, com determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, não há óbice para a apreciação e deliberação acerca de pedidos de concessão de tutela de urgência, como no caso do presente agravo de instrumento. Aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC -, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 25935169), conheço do agravo de instrumento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e acaso constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise atende aos pressupostos exigidos para o seu deferimento, ante a probabilidade do direito acautelado. Com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, e atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se dos laudos e relatórios médicos que acompanham a inicial (ID 91366178 e 91366187), que a agravada foi submetida a gastroplastia redutora em fevereiro de 2019, em decorrência da qual perdeu aproximadamente 46 Kg (quarenta e seis quilos), apresentando excesso de pele (lipodistrofia) e flacidez em diversas áreas do corpo. Do alegado na petição inicial (ID 91366155), verifica-se que a demanda se limita a vindicar a condenação da operadora de plano de saúde em custear a “cirurgia de mamoplastia com prótese de silicone”, além da compensação por danos morais, não sendo objeto do pedido, portanto, as indicações médicas atinentes ao procedimento cirúrgico de “dermolipectomia abdominal” constante dos documentos acostados aos autos (ID 91366187). Portanto, a argumentação veiculada na peça exordial utiliza-se da indicação do médico assistente para a realização de cirurgia plástica de caráter evidentemente reparador, notadamente a correção do chamado “abdome em avental” para que também lhe concedido pleito atinente à cirurgia plástica de mamoplastia. Com efeito, a cirurgia de mamoplastia realizada no contexto dos procedimentos corretivos (cirurgias plásticas) posteriores à realização de gastroplastia tem sido excepcionalmente admitida pela jurisprudência desta Corte, inclusive no âmbito desta Turma Cível, desde que reste demonstrado de maneira suficiente nos autos a preponderância de seu caráter reparador sobre o estético. Assim, para que se afigure plausível a cobertura do plano de saúde em casos tais há necessidade da comprovação de que o excesso de pele decorrente da perda ponderal acarrete dificuldade de promover a higiene pessoal, disfunções de ordem dermatológica, ortopédica em decorrência da hipertrofia mamária, ou, ainda, eventual decaimento patológico da condição psíquica da pessoa, mediante laudo psicológico ou psiquiatra específico. Logo, para a concessão da liminar não se demonstra suficiente a mera afirmação de que a necessidade da realização da mamoplastia reparadora se destina tão somente à evitar abalo psicológico da participante do plano de saúde. Ademais, do cotejo dos autos, notadamente das provas carreadas pela autora para subsidiar seu pleito, ainda que em uma análise perfunctória, sequer há demonstração documental da indicação do médico assistente para a realização da mamoplastia na autora. Isso porque o documento de ID 91366176 exarado pelo médico que a acompanhava tão somente declara a paciente apta para a “cirurgia plástica reparadora pós grandes perdas ponderais”, ao passo que os documentos contidos no ID 91366187 confeccionado pelo cirurgião plástico que indica o procedimento, inobstante afirme constatar “ptose mamária” e “hipomastia”, solicita ao plano de saúde tão somente o procedimento de “dermolipectomia abdominal”. Assim, em um primeiro momento, não resta suficientemente demonstrada a indicação médica para a realização do procedimento, pelo que se faz necessária uma avaliação acurada do caso, mediante dilação probatória informada pelo contraditório, porquanto a dinâmica fática trazida pela parte autora não autoriza a constatação, de plano e de maneira suficiente, do direito alegado aos procedimentos negados pelo plano. Cumpre gizar, inclusive, que inobstante tenha o médico assistente, Dr. Juldasio Galdino Jr, CRM/DF 13.824, atestado a ocorrência de ptose mamária e hipomastia, o procedimento que consta como negado pelo plano de saúde (ID 91366182) é a correção da hipertrofia mamária, que a priori objetiva a redução das mamas, ao passo que a condição de hipomastia denotaria justamente uma deficiência no crescimento daquelas, contradição esta que merece ser esclarecida na origem a seu tempo e modo, e que ampara o pleito suspensivo da agravante. Mais a mais, trata-se de cirurgia eletiva, tendo em vista a situação estável no quadro clínico da autora, ora agravada, bem assim que dele não consta qualquer elemento que aponte a necessidade premente e específica da intervenção cirúrgica negada pelo plano de saúde, não havendo óbice aparente em se aguardar a instrução probatória, bem assim a realização da devida análise do pleito do ponto de vista dos limites contratuais mantidos entre as partes. Com efeito, a documentação juntada aos autos pela autora na origem, somada ao contexto fático por ela franqueado, com a devida vênia, não resta demonstrada a presença, de maneira suficientemente relevante, do requisito da urgência, ou seja, o perigo de dano, bem assim o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300, caput, do CPC, pelo que a tutela de urgência não estaria apta a ser concedida na origem, ao menos nesse momento inicial e com lastro nos documentos apresentados junto à exordial. Distintamente da conclusão plasmada na decisão objurgada, não aparenta haver, no caso em tela, risco imediato ao objeto da lide, porquanto ausente ou não demonstrado o risco de vida ou ameaça premente e de grave monta à incolumidade física ou psicológica do participante de plano de saúde. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive quanto à determinação de suspensão de processos que versem sobre o Tema 1.069/STJ proferida em decisão de afetação no âmbito dos Resp 1870834/SP e 1872321/SP. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator